Tribunal: TJDFT
Processo: 0713775-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713775-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES, BRAZILIAN AMERICAN BURGERS LTDA, RICARDO BRIZOLIM RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Para as pessoas jurídicas, a concessão de Justiça Gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 5. Agravo conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que restou demonstrado nos autos que os insurgentes se encontram em situação econômica precária, razão pela qual estaria evidenciada a impossibilidade de arcarem com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento material. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT, do TJRS, do STJ e do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.370.128 (relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/11/2023). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.965.073/DF, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na espécie, não existem elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada. Ora, os agravantes foram intimados para juntarem aos autos “as últimas três declarações de imposto de renda, últimos três extratos bancários e três últimas faturas de cartão de crédito”. No entanto, limitaram-se a juntar apenas as declarações de imposto de renda, olvidando-se de juntarem os extratos bancários e as faturas de cartão de crédito, os quais são indispensáveis para verificar a real situação financeira dos agravantes. Ora, sem os documentos supracitados, não há como perpetuar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência dos agravantes, em razão destes serem sócios proprietários de várias atividades empresariais (ID 47308476 e ID 152975454, na origem), conforme demonstrado na declaração de impostos de renda de Ricardo Brizolim e Bruno Douglas Pereira Lopes, sendo que este último possui diversos outros imóveis declarados, os quais não denotam hipossuficiência econômica. Quanto à pessoa jurídica, não há presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, sendo assim, esta deve ser provada, o que não ocorreu no caso em apreço, no qual o balanço patrimonial apresentado não demonstra, de forma suficiente, a irremediável e absoluta insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Assim, vislumbro que as dificuldades resultantes de exercícios deficitários enfrentadas pela pessoa jurídica são insuficientes para comprovar a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais, mormente considerando o baixo valor das custas processuais nesta egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tendo em vista que os gastos mensais apontados não demonstram a inviabilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais (ID 51060928 – Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/11/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.425.643 (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024